Tribunal: TJSP
Processo: 0000027-44.2007.8.26.0646
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Embargante que sequer menciona a efetiva existência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, apenas o reexame da matéria – Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Embargante que sequer menciona a efetiva existência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, apenas o reexame da matéria – Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos trazidos no art. 1.022, II, do NCPC – Vícios inocorrentes – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados."